Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS NEGLIGENCIADAS DIANTE DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA REALIZAR O ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE REQUERIDA APÓS O DECURSO DE CONSIDERÁVEL ESPAÇO DE TEMPO EM QUE SE MANTEVE INERTE A EMPRESA CREDORA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO QUE SE DEU POSTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Regula o prazo de prescrição da pretensão executiva da nota promissória o art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, que estabelece lapso temporal de 3 (três) anos para prescrição da demanda executiva.
2. O despacho ordenador da citação interrompe o prazo prescricional, contanto que a parte autora se desobrigue do ônus de tomar as medidas necessária para propiciar a citação, nos termos dispostos nos arts. 202, I, do CC e art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
3. A apelante, além de ajuizar a ação executiva em época muito próxima ao implemento da prescrição, deixou de atender as intimações do juízo para dar andamento ao feito. 3.1. A consumação da prescrição resultou unicamente da displicência da apelante, que deixou de requerer as medidas processuais adequadas mesmo diante da impossibilidade constatada de localização da devedora. Inércia que levou à efetivação do ato citatório para além do prazo hábil a afastar a prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.